Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-79.2004.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001784-79.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME - CNPJ: 03.797.127/0001-71 (APELANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), ROBERTA ARANHA MANNARELLI - CPF: 021.632.167-05 (ADVOGADO), LUCIANA TESKE - CPF: 268.598.918-82 (ADVOGADO), CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA - CPF: 070.439.208-92 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de
amparada em duplicata

possui o prazo prescricional de 03 (tres) anos, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGROCERRADO REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIAS LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0001784-79.2004.8.11.0037 – Código 29046 – Ação de Execução – proposta em face de CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA – acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva, com resolução de mérito, nos ermos do art. 487, III, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que na origem trata-se de execução de Duplicata de venda de mercadoria recebida e não paga pelo Apelado.

Que o processo foi distribuído em 21/06/2004, realizou diversas tentativas de satisfazer o débito exequendo, contudo, o que restou demonstrado foram as incansáveis tentativas da Apelante de localizar bens passiveis de penhora, não tendo em momento algum requerido a suspensão do feito nem deixando os autos serem arquivados por ausência de manifestação.

Que após a localização de imóveis em outra Comarca em nome do Apelado, foi requerida a expedição de carta precatória para penhora e avalição dos mesmos.

Consigna, que embora o juízo a quo tenha expedido a Carta Precatória com a finalidade expressa de Penhora e Avaliação de 6 imóveis, o Sr. Oficial de Justiça do Juízo Deprecado, autos nº 8937-43.2019.8.11.0004 (Comarca de Barra do Garças, efetuou tão somente a penhora do imóvel objeto da matrícula 25.165.

Porém, que após a manifestação da Apelante acerca do referido equívoco do juízo deprecado, foi reconhecido pelo juízo “a quo”, e quando os autos estavam sendo impulsionados para a expedição de nova Carta Precatória, o Apelado apresentou petição com Exceção de Pré Executividade, alegando prescrição intercorrente, a qual foi acolhida pelo Juízo singular extinguindo a execução sumariamente.

Afirma que não merece prevalecer o acolhimento da prescrição intercorrente, privilegiando indevidamente devedor contumaz em detrimento de uma pequena empresa.

Consigna que a prescrição intercorrente se aplica em caso de desídia do autor, que deixa de impulsionar os autos ou ainda através de arquivamento.

Ainda, que eventual demora do judiciário na impulsão do feito, pode prejudicar o autor.

Que em nenhum momento houve transcurso do prazo prescricional e a inércia do Apelante.

Ainda, que a citação foi realizada dentro do prazo prescricional, as idas e vindas e mandados de citação e intimações foram atos que dependiam do Judiciário.

Destaca:

Consigna que da análise das certidões do Sr. Meirinho, constata-se que todos os contatos para tentativa de citação pessoal foram realizados com parentes e com a esposa do Apelado, ou seja, mesmo antes da citação formal, o Apelado era conhecedor da ação executiva e se furtou, de todas as formas para receber o mandado citatório.

Sustenta que decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade é contrária a uníssona jurisprudência dos Tribunais Pátrios e viola ao artigo ao art. 921, §§ do CPC, que é claro quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Que em momento algum os autos foram suspensos ou arquivados por ausência de bens, não houve início da contagem do prazo prescricional, não podendo a Apelante ser penalizada pela morosidade do judiciário ou pelas manobras do Apelante em se furtar da citação.

Assim, que nos termos do § 1º do art. 921 do atual Código de Processo Civil o prazo de prescrição intercorrente só começa a correr após um ano de paralização do processo sem manifestação da parte, o que não ocorreu no caso em exame.

Requer seja o presente recurso conhecido, recebido no duplo efeito e provido para o fim de reformar na íntegra a r. sentença de mérito, com a rejeição da Exceção de Pré-Executivadade apresentada pelo Apelado, com o prosseguimento da Execução o consequente reconhecimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, nele prosseguindo com os atos expropriatórios até satisfação do débito exequendo.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º178150298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AGROCERRADO REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIAS LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 0001784-79.2004.8.11.0037 – Código 29046 – Ação de Execução – proposta em face de CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA – acolheu exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva, com resolução de mérito, nos ermos do art. 487, III, do CPC.

O Apelante pretende o provimento do presente recurso, com

o fim de reformar na íntegra a r. sentença de mérito, com a rejeição da Exceção de Pré-Executivadade apresentada pelo Apelado, com o prosseguimento da Execução o consequente reconhecimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo executivo, nele prosseguindo com os atos expropriatórios até satisfação do débito exequendo.

O juízo assim decidiu (id.n.º 178150287):

“Analisando os autos, constato que o título teve vencimento em 30/04/2004, a ação foi distribuída em 21/06/2004 e recebida em 29/06/2004.

Extrai-se que a citação ocorreu por edital em 01/09/2006. No entanto, após pedido da exequente, foi realizada nova tentativa de citação pessoal do executado, que ocorreu em 12/09/2012.

Ainda, registro que, somente em 24/05/2019 foi proferida decisão
de penhora de imóveis em nome do executado e a avaliação foi realizada em 2021, sendo que, em 2022, o exequente informou erro e pugnou por nova avaliação. Ou seja, o processo tramita há quase de 19 anos sem qualquer êxito na satisfação do crédito, ainda que de forma parcial.

A redação do parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo
Civil impõe penalidade quanto à desídia e negligência do exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, a exequente deveria ter providenciado a citação válida da
parte executada dentro no prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz,
imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

(...)

Desse modo, é sabido que, ainda que a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional do título, a ausência de citação dentro desse prazo

afasta a eficácia interruptiva do despacho que ordenou a citação, correndo, portanto, seu fluxo normal.

(...)

Além disso, a citação por edital é medida excepcional, cujo cabimento exige o desconhecimento, incerteza do endereço da parte ou sua inacessibilidade, o que não ocorreu no caso dos autos, haja vista que o executado era conhecido nos endereços diligenciados, porém, não se encontrava no momento.

Dessa forma, da distribuição do processo até a citação pessoal do executado passaram-se 8 anos, de modo que a declaração da prescrição é medida que se impõe.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição nos termos do artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”

POIS BEM.

No caso ora em análise a citação por Edital foi requerida (id.n.º 178150225-pág.73) e deferida pelo juíz “a quo” (id.n.º 178150225-pág.75), no entanto, devidamente intimado (id.n.º 178150225-pág.81/84) para comprovar a publicação do edital o autor manteve-se inerte.

Fato que foi devidamente certificado (id.n.º 178150225-pág.85/87), oportunidade em que foi determinada sua intimação para que desse o efetivo andamento no feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinçao e arquivamento do processo.

Intimado, peticionou (id.n.º 178150225-pág.89) informando um novo endereço do executado.

Assim, em que pese a afixação do Edital no atrium do forum, a parte autora não cumpriu com seu mister, que seria publicação do edital na imprensa local conforme determinava o artigo 232 do Código de Processo Civil/73, vigente naquele momento processual, posto que a citaçao por edital exige referida formalidade.

Desta

feita, diante da ausência de publicação do edital, não há se falar em citação válida e, portanto em interrupação da prescrição.

O artigo 219 do Código de Porcesso Civil/73 (art. 240, §2º, do CPC/15) estabelecia:

Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2º Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6º Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.

Extrai-se dos autos, que a citação do Executado ocorreu apenas em 12/09/2012, ou seja, 08 (oito) anos após a proprositura da demanda.

Assim, se não houve interrupação da prescrição com a regular citação da parte executada, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

Portanto, o escoamento do prazo prescicional ocorreu 2007, ja que título teve vencimento em 30/04/2004,

e a execução amparada em duplicata

possui o prazo prescricional de 03 (tres) anos, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.

Mister eclarecer, que não se trata de prescrição intercorrente,
pois esta ocorre no curso do processo, em razão da inércia do exequente.

No caso, a extinção do feito, em virtude da prescrição da pretensão executória está correta.

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, restando consumado o direito da exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024